Tribunal: TJBA
Processo: 8003445-61.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003445-61.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: ILZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS, JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito do Consumidor. Recurso de apelação.
Preliminar rejeitada.
Atraso na entrega de imóvel. Relação de Consumo.
Rescisão contratual. Devolução integral e imediatada dos valores pagos.
Responsabilidade objetiva da construtora. Condenação por danos materiais e morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por construtora em face de sentença que julgou procedente a ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, proposta por consumidora que adquiriu lote em empreendimento imobiliário não entregue no prazo contratual. A sentença reconheceu a mora da vendedora, rescindiu o contrato e determinou a devolução integral dos valores pagos em parcela única, com correção monetária, além de ter fixado lucros cessantes no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de publicação nominal no DJE invalida a intimação eletrônica regularmente realizada nos autos; (ii) estabelecer se o atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual ensejador da rescisão com devolução integral das parcelas pagas; (iii) determinar se é cabível a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar:

A intimação eletrônica realizada via PJe, conforme certificado nos autos e conforme previsto na Lei 11.419/2006 e no CPC, é válida e eficaz, sendo desnecessária a publicação nominal no DJE para sua regularidade. Rejeição.

4.
Mérito:
A responsabilidade da construtora é objetiva (art. 14, CDC), não exigindo comprovação de culpa, sendo suficiente demonstrar o defeito no serviço e o nexo causal com o dano sofrido.

5. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual e de tolerância, não foi justificado por força maior ou caso fortuito, configurando mora contratual e gerando direito à reparação.

6.
C
onfigurada a mora da construtora pelo atraso de mais de quatro anos além do prazo contratual acrescido da cláusula de tolerância de 180 dias, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, impõe-se a rescisão do contrato por culpa exclusiva da fornecedora.

7.
O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a devolução integral dos valores pagos em caso de culpa exclusiva do fornecedor, nos termos da Súmula 543 do STJ.

8. Os danos materiais abrangem os valores acrescidos ao financiamento do imóvel e lucros cessantes, calculados em 0,5% do valor do imóvel por mês de atraso ou pela cláusula penal contratual, o que for mais vantajoso ao consumidor.

9. O atraso prolongado compromete a esfera de direitos personalíssimos do consumidor, caracterizando dano moral, fixado em R$ 10.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

10.
O termo inicial dos juros de mora sobre os valores a serem devolvidos é a data da citação, pois a rescisão ocorreu por culpa do promitente vendedor. Quanto à correção monetária dos danos morais, incide a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido. Majoração dos honorários recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
a
pelação nº
8003445-61.2023.8.05.0229
em que
são
apelante
s
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e
OUTRO
e,
como
apelad
a,
ILZA DOS SANTOS.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
REJEITAR A PRELIMINAR
E,
no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto
do Relator.